Tribunal: TJES
Processo: 5000102-91.2020.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2020-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000102-91.2020.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: NAYARA SILVEIRA FERNANDES
IMPETRADO: 1º Juizado Especial Cível
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA Nº.
5000102-91.2020.8.08.9101

IMPETRANTE:

NAYARA SILVEIRA FERNANDES

RELATOR:
O
SR. JU
I
Z DE
DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA:
A
SR
A
.
JUÍZA
DE
DIREITO
PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de mandado de segurança em face d
e decisão

proferida
pelo
Primeiro Juizado Especial
de
Vitória
/ES
, no bojo do processo nº 0014380-65.2017.808.0347
(Sistema
PROJUDI
),

que teria
deferido o pedido de levantamento de
penhora de conta poupança,
entendendo pela validade d
a referida constrição.

Nos termos do presente
mandamus
constitucional, a autoridade coatora teria desrespeitado a premissa de impenhorabilidade de vencimento, prevista no artigo 833, IV do Código de Processo Civil, postulando a suspensão do processo originário para o fim de determinar a cassação dos descontos realizados.

DO
CABIMENTO

Inicialmente, convém registrar que se trata, na origem, de ação de cobrança de honorários advocatícios, cujo crédito fora reconhecido em sentença que declarou a existência do débito e condenou a ora impetrante ao respectivo pagamento.

Nesse diapasão, em que pes
e
a argumentação trazida ao presente, examinando detidamente a decisão combatida, não se observa a
liquidez e certeza do
direito invocado pela impetrante
e
não se trata de decisão teratológica, o que afastaria de plano o cabimento do remédio recursal (art. 10 da Lei 12.016/2009), não há direito líquido e certo violado,
já que segundo entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, honorários advocatícios possuem natureza alimentar e, como tal, se insere na
h
ipótese de exceção à impenhorabilidade de vencimento
, prevista no artigo 833, §2º, do CPC.

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV
–
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º.

(...)

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.

A propósito.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA INCIDENTE SOBRE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A legislação processual civil (CPC/2015, art. 833, IV, e § 2º) contempla, de forma ampla, a prestação alimentícia, como apta a superar a impenhorabilidade de salários, soldos, pensões e remunerações. A referência ao gênero prestação alimentícia alcança os honorários advocatícios, assim como os honorários de outros profissionais liberais e, também, a pensão alimentícia, que são espécies daquele gênero.
É de se permitir, portanto, que pelo menos uma parte do salário possa ser atingida pela penhora para pagamento de prestação alimentícia, incluindo-se os créditos de honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, os quais têm inequívoca natureza alimentar

(CPC/2015, art. 85, § 14). 2. A Quarta Turma, no julgamento do AgInt no REsp 1.732.927/DF (Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 12/02/2019, DJe de 22/03/2019), decidiu que o julgador, sopesando criteriosamente as circunstâncias de cada caso concreto, poderá admitir ou não a penhora de parte da verba alimentar, ou limitá-la a percentual razoável, sem agredir a garantia do executado e de seu núcleo essencial.
No caso, a Corte local entendeu ser possível a penhora de parte do salário da agravante para o adimplemento de honorários advocatícios
, em conformidade com a orientação desta Corte, que admite a mitigação da impenhorabilidade das verbas salariais no caso de dívida alimentar, como são considerados os honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1595030/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020).

De outra quadra, a Corte Superior entende que a penhora do vencimento deverá respeitar o princípio da proporcionalidade e razoabilidade de modo a evitar violação à dignidade do devedor, de sorte que a penhora em 30% do salário do executado se mostraria razoável e adequado a satisfazer o crédito exequendo, sem inviabilizar a saúde financeira do executado.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SUBSÍDIO. IMPENHORABILIDADE. REGRA. EXCEÇÕES DISPOSTAS NO ART. 833, § 2º, DO CPC/2015. PAGAMENTO DE VERBA NÃO ALIMENTAR. GANHOS DO EXECUTADO SUPERIORES A 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPROVAÇÃO DO CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 833, § 2º, do CPC/2015, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida,
não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família.

3. No caso,
o tribunal local determinou a penhora de 30% (trinta por cento) da verba localizada na conta-corrente do executado, sendo viável a penhora do referido valor, pois preenchidas as condições para excepcionar a regra geral de impenhorabilidade
. 4. Os agravantes não se desincumbiram do ônus de comprovar o caráter alimentar da verba previdenciária. Rever tal conclusão demandaria o reexame de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1541492/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 07/04/2020)

Desse modo, considerando que a decisão impugnada observou o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça acerca da interpretação do artigo 833, §2º, do CPC, não há que se falar em
direito líquido e certo, tampou teratologia,
já que a decisão impugnada se encontra devidamente amparada pelo ordenamento jurídico pátrio,
com registro de que
o Supremo Tribunal Federal
condiciona o
cabimento de mandado de segurança
à teratologia ou flagrante ilegalidade, o que não se revela
in casu.

(
Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei 9.099/1995.
[Tese definida no
RE 576.847
, rel. min.
Eros Grau
, P, j. 20-5-2009, DJE de 7-8-2009,
Tema 77
]).

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IRRECORRIBILIDADE DE DECISÃO EM RECLAMAÇÃO AJUIZADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONTRA DECISÃO DE TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ARTIGO 6º DA RESOLUÇÃO Nº 12/2009-STJ. INCONFORMISMO. NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO PARQUET QUANDO SE VERIFICAR TRATAR-SE DE CONTROVÉRSIA PACIFICADA. MÉRITO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL.
ALEGAÇÃO DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de oitiva do Ministério Público Federal no caso em apreço não implica nulidade do feito, eis que, é desnecessária a remessa dos autos ao órgão ministerial quando se tratar de controvérsia iterativa acerca da qual o plenário já tenha firmado jurisprudência.
2. Não se admite a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional, salvo nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada,
o que não se verifica em relação ao caso em tela. Precedentes. 3. A Resolução nº 12/2009 foi editada em cumprimento à decisão proferida por esta Corte Suprema no julgamento dos Embargos de Declaração nº 571.572, consistindo em instrumento processual anômalo e de vigência temporária, regulamentado integralmente pelo Superior Tribunal de Justiça, inexistindo hipótese de teratologia a ser sanada pela estrita via do mandado de segurança. 4. Recurso ordinário a que se nega provimento. (RMS 32482, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 21/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 20-02-2020 PUBLIC 21-02-2020)

Desse modo, considerando
ausência de teratologia e/ou flagrante ilegalidade da decisão impugnada, não se conhece do presente mandado de segurança por ausência de cabimento.

É como voto

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.